Tribunal: TJSP
Processo: 2142052-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Impugnação, pela embargante, da autenticidade de documento juntado pelo réu – Autora beneficiária da gratuidade da justiça – Decisão que não lhe causa prejuízo, ao deixar de carrear o ônus da prova ao réu, mas ao determinar que os honorários periciais sejam custeados pela AJG – Não conhecimento:

– Uma vez impugnada a autenticidade

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Impugnação, pela embargante, da autenticidade de documento juntado pelo réu – Autora beneficiária da gratuidade da justiça – Decisão que não lhe causa prejuízo, ao deixar de carrear o ônus da prova ao réu, mas ao determinar que os honorários periciais sejam custeados pela AJG – Não conhecimento:

– Uma vez impugnada a autenticidade do documento particular juntado pelo réu, cessa sua fé enquanto não comprovada a veracidade, e o ônus da prova, nesse tocante, é carreado à parte que produziu o documento; contudo, no caso, embora não tenha o juízo carreado o ônus da prova ao réu, ao determinar que os honorários periciais sejam custeados pela AJG, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, não lhe causou prejuízo, e assim é inviável o conhecimento do recurso.

RECURSO NÃO CONHECIDO.